Tribunal: TJSP
Processo: 1008927-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que superaram seu padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - O mero aborrecimento decorrente da cobrança abusiva não

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Golpistas que possuíam informações do autor protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que superaram seu padrão de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais - O mero aborrecimento decorrente da cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral – Indenização indevida – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008927-31.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO DIAS RIBEIRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso. Vencido o 3o Desembargador que fará declaração de voto.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO,
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 49669
APEL.No: 1008927-31.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FERNANDO DIAS RIBEIRO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
”AÇÃO DECLARATÓRIA Autor que foi vítima do 'golpe
do motoboy' Golpistas que possuíam informações do autor
protegidas pelo sigilo bancário
Compras realizadas que
superaram seu padrão de consumo Falha na prestação dos
serviços
Inexigibilidade do débito
Recurso nesta parte
provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos morais - O mero
aborrecimento decorrente da cobrança abusiva não gera o dano
- Inexistência de dano moral Indenização indevida Recurso
nesta parte improvido.”
1)
Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente a ação de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando em síntese que: foi vítima de
uma golpe; recebeu ligação de uma pessoa que se
identificou como funcionária do banco e já tinha
suas informações pessoais; a transação está em
desacordo com seu perfil de consumo; o vício do
serviço
é
de
responsabilidade
objetiva
do
fornecedor; está caracterizado o dano moral.
Beneficiário da Justiça Gratuita.
O
apelado
apresentou
resposta,
afirmando que todas as despesas impugnadas foram
efetuadas com o uso de senha pessoal, fornecimento
de dados pessoais e cartão de segurança, o que
caracteriza culpa exclusiva da autora. Ademais,
ressalta que a instituição financeira utiliza-se
de várias ações para alertar os clientes sobre
possíveis fraudes, inexistindo, no caso, o dano e
o dever de indenizar.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
O autor foi vítima do chamado “golpe
do motoboy” através do qual recebeu contato
telefônico de terceiro que possuía todas suas
informações
pessoais
e
se
identificou
como
preposto do banco, informando-lhe que seu cartão
havia sido clonado e, por questões de segurança,
deveria
ligar
para
o
atendimento
no
número
constante no verso do cartão para solicitar o
bloqueio.
Relata o autor que assim procedeu e,
na ligação, a atendente solicitou que o cartão
fosse cortado ao meio e entregue a um motoboy que
iria até sua residência retirá-lo e encaminhá-lo
para perícia.
Posteriormente,
informa
que
descobriu que havia sido vítima de um golpe.
Foram realizadas compras através de
seu cartão nas funções crédito e débito.
O banco se negou a cancelar as
operações impugnadas, razão pela qual o autor
ajuizou a presente ação postulando a declaração de
inexistência do débito impugnado e a indenização
por danos morais.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido. No entanto, a r. sentença
merece ser parcialmente reformada.
O chamado “golpe do motoboy” foi
amplamente divulgado pela imprensa e em todos os
casos
os
golpistas
possuíam
informações
dos
clientes protegidas pelo sigilo bancário, o que
por si só já demonstra a falha na prestação do
serviço.
As compras impugnadas pelo autor são
totalmente dissociadas dos padrões de compras por
ela realizadas e com valores muito superiores.
Ademais, os fraudadores possuíam dados pessoais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima protegidos pelo sigilo bancário.
Esse
fato
é
crucial
para
o
reconhecimento da responsabilidade da instituição
financeira, pois revela sua desídia no controle do
sigilo dos dados pessoais de seus clientes ou a
existência de criminosos dentro do quadro de
funcionários
do
banco,
os
quais
possuíam
informações privilegiadas e conseguiram praticar a
fraude.
Nesse sentido vem decidindo este
Sodalício: “Contrato bancário Indenizatória Fraude praticada por terceiro, conhecida como “Golpe do
Motoboy” Utilização indevida do cartão de
crédito Transações que fogem ao perfil da
consumidora
Prestação
de
serviços
bancários falha Responsabilidade civil
objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do
E. STJ) Procedência Apelação não provida,
com majoração da verba honoraria de 15%
para 20% do valor da condenação (CPC,
art.
85,
§
11).”
(Apel.
no
1006781-56.2016.8.26.0003 11a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. GIL COELHO j. 01.12.2
016)
“CARTÃO
BANCÁRIO
-
OPERAÇOES FRAUDULENTAS “Golpe do motoboy”
Pretensão da autora de reformar a r.
sentença que julgou improcedentes pedidos
de declaração de inexistência de débito e
de indenização por dano moral Cabimento
parcial Hipótese em que, em se tratando
de uma relação de consumo, cabia ao banco
réu
demonstrar
a
regularidade
das
movimentações Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos
causados Fraude praticada por terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não exime o banco de responder pelos
prejuízos causados ao consumidor (Súmula
479,
STJ)
Cobranças
indevidas
e
insistentes que geram um sofrimento e
estado de angústia aptos a caracterizar o
reclamado
dano
moral,
passível
de
indenização, especialmente se considerada
a realização da negativação Indenização
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apel. no
1022278-93.2015.8.26.0602 13a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca j. 23.11.2 016)
E nem se diga que está presente a
excludente de ilicitude culpa de terceiros diante
do disposto na Súmula 479 do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por
terceiros
no
âmbito
de
operações
bancárias.”
De rigor, portanto, seja o banco
condenado a restituir os valores debitados da
conta do autor em razão das operações realizadas
pelos fraudadores na função débito, com correção
monetária desde a data da operação e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Ademais,
declara-se
a
inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas
de cartão de crédito do autor, cuja cobrança se
encontra suspensa em razão de liminar deferida nos
autos.
Já o pedido de reparação por danos
morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre
observar
que
a
cobrança
abusiva não gera o dano passível de indenização,
pois
não
colocou
o
autor
em
situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra.
Não há notícia de que o nome do
autor tenha sido negativado em razão do ocorrido.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade do autor ou aos seus direitos
de
personalidade,
tendo
sofrido
mero
aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos e indenizatória
por danos morais. Parcial Procedência.
Insurgência de ambas as partes. Prestação
de serviços bancários. Conta-corrente e
cartão de crédito. "Golpe do motoboy".
Retirada do magnético em residência do
cliente por estelionatários que se passam
por prepostos da instituição financeira,
alegando clonagem do cartão e obtendo
informações pessoais. Fortuito externo.
Realização de movimentações financeiras
atípicas. Compras no cartão de crédito,
saques
efetuados e débitos em conta-
corrente em valores expressivos. Dever de
segurança. Omissão. Transações que inegavelmente fogem do perfil da
correntista. Ausência de qualquer contato
do banco para a certificação da legitimidade das operações. Defeito.
Danos. Exclusivamente materiais. Dever de
indenizar. Condenação adstrita ao pagamento de valores efetivamente descontados da conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexigibilidade
das
demais
cobranças
reportadas a compras indevidas de cartão
de crédito. Indenização por danos morais.
Descabimento. Ausência de afetação anímica. Inexistência de violação de direitos da personalidade. Pedido indeferido. Mantença da parcial
procedência da demanda, com observação.
Apelo da ré parcialmente provido e recurso
adesivo
da
autora
rejeitado.(Apel.
no
1113780-62.2018.8.26.0100 - 23a Câmara de
Direito Privado
Rel. Sebastião Flávio

j. 09.10.2 019)
Em razão do resultado, inverte-se a
sucumbência, devendo o banco-réu arcar com as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1008927-31.2020.8.26.0003
Apelante: Fernando Dias Ribeiro Alves
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Autos em primeiro grau no: 1008927-31.2020.8.26.0003
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari
7a Vara Cível do Foro Regional de Santana Comarca de São Paulo
VOTO No. 10853
VOTO DIVERGENTE AO DE No 49.669, DO DES. J.B. FRANCISCO DE GODOI
Com a devida vênia do entendimento lançado pelo E.
Relator, e sempre respeitado o entendimento por ele esposado, dele divirjo pelas razões
que, singelamente, abaixo declino.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito c.c. com
danos materiais e morais ajuizada por FERNANDO DIAS RIBEIRO ALVES em face
de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls.
293/297).
Apelou o autor a fls. 299/312, requerendo a reforma da r.
sentença. Afirma ter sido vítima da ação de estelionatários. Aduz, ainda, falha na
prestação dos serviços bancários.
Contrarrazões a fls. 315/324.
Pois bem.
Narra o autor que foi vítima de fraude, decorrente de
ligação de terceiro, informando ser do setor de segurança do banco réu, e requerendo a
confirmação dos danos bancários da autora. Esta seguiu as instruções a ela enviadas,
tendo entregado seu cartão de crédito para motoboy que se dizia ser prestador de serviço
do banco. Somente depois percebeu que se tratava de um golpe, após diversas compras
realizadas utilizando o cartão, as quais ela não reconhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A instituição financeira contestou o feito aduzindo culpa
exclusiva do autor, já que entregou o cartão a terceiros, sendo as operações efetivadas
mediante uso de cartão e senha.
Sobreveio sentença de improvimento do pedido, contra o
que se insurgiram as partes, conforme descrito alhures.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, estão
abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura do artigo
3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade do Banco
Bradesco S/A no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO EM CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA
QUE
SE
REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No
7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade da
instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até
porque ficou configurado que ela não se cercou das
cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio,
pois incluiu os dados da usuária em cadastro de
inadimplentes
injustificadamente.
2.
As
instâncias
ordinárias, com base no princípio da boa-fé e das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colacionadas, concluíram que a correntista era detentora
do direito ora pleiteado e que havia motivo suficiente para
a condenação de pagamento em dobro dos valores
indevidamente descontados pelo banco. Entendimento
diverso por meio do especial demandaria o revolvimento
do acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco
não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo regimental não
provido.” AgRg no AREsp 599830/ DF. Relator Moura
Ribeiro 24/02/2015.
Observa-se que no caso em epígrafe a autora foi vítima
conhecida ação de estelionatários, “golpe do motoboy”, prática criminosa em que o
fraudador se faz passar por funcionário do banco, afirmando que seu cartão foi clonado,
e para isso o consumidor deverá informar a sua senha, assim como entregar o cartão
para o banco. Para tanto, um motoboy é enviado à sua residência, retirando o plástico.
Com efeito, o próprio autor admite a entrega de seu cartão
de crédito e o repasse da sua senha para pessoa que afirmava ser funcionário do banco
réu.
É incontroverso nos autos a ocorrência de fraude,
argumentando o banco réu pela culpa exclusiva da consumidora. De fato, não há como
responsabilizar o recorrente por crimes ocorridos fora de sua esfera de atuação, por
pessoas desconhecidas, pois não tem controle, nem poder de fiscalização.
De fato, é inegável que as instituições financeiras têm
responsabilidade sobre eventuais incidentes ocorridos dentro de suas agências ou com a
utilização de seus sistemas, desde que tal fato não caracterize fortuito externo.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o recorrido não
tinha conhecimento do delito e não praticou qualquer ato falho por meio de seus
prepostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não é possível atribuir ao réu responsabilidade
sobre fatos ocorridos fora das agências bancárias, onde o dever de responder por
eventuais incidentes deve recair sobre o Poder Público, que é a parte legítima para
garantir a segurança da população.
Impor às instituições financeiras a obrigação de resguardar
a segurança de pessoas fora de suas agências criaria uma responsabilidade que seria
ilimitada, especialmente porque não se poderia saber até onde o banco deveria
responder pela segurança de seus clientes.
Em casos similares:
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO.
SENHA.
INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA”. Ementa: “1. O uso do cartão
magnético com sua respectiva senha é exclusivo do
correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se
provado ter agido com negligência, imperícia ou
imprudência na entrega do numerário. 2. Recurso
especial conhecido e provido para julgar improcedente o
pedido inicial” (Recurso Especial n. o 602.680/BA, 4.a
Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES,
v.u., j. 21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE
CARTÃO
MAGNÉTICO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO INDEVIDA.
CPC, ART. 333, I. I. Extraída da conta corrente do cliente
determinada importância por intermédio de uso de cartão
magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento
bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não
agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida,
comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do
réu na entrega do numerário. II. Recurso especial
conhecido e provido, para julgar improcedente a ação."
(RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJU de 19.08.2002).
Enfim, nada há nos autos que indique que eventual
omissão do réu ou a participação efetiva de um de seus prepostos tenha sido responsável
pelo evento narrado na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A atuação de roubadores e/ou estelionatários configura
fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, consoante
leitura que se extrai da Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
Portanto, é caso de se manter a sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais.
Em razão da sucumbência, deverá a recorrente arcar com
as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, ora majorados para
15% do valor da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos do
apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo
Civil, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus o autor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13D774FC
8
12
Declarações
de Votos
MARCOS GOZZO
13DA86EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008927-31.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.